Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717428-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: JANAÍNA GOMES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. ATESTADOS MÉDICOS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. A falsidade material (artigos 297 ou 298 do Código Penal) consiste na alteração física do documento, deturpando suas características verdadeiras (por exemplo: por emendas, rasuras, substituição ou acréscimo de letras ou números, ou mesmo pela criação de um documento falso pela imitação de um original legítimo), e não se confunde com a falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) que recai sobre o conteúdo intelectual do documento público ou particular, sem atingir sua estrutura material, que permanece extrinsecamente verdadeira, sendo inverídico, porém, o seu conteúdo ideológico. 2. Diante da expressa previsão do artigo 158 do Código de Processo Penal e por tratar-se de crime transeunte, faz-se imprescindível a prova pericial para a comprovação do delito do artigo 297, “caput”, do Código Penal, salvo quando desaparecidos os vestígios. 3. Apreendidos e acostados aos autos os documentos públicos supostamente falsificados e inexistindo motivo que justificasse a não realização da perícia, não há falar em prova suficiente da materialidade do delito de falsificação de documento público. 4. O delito de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), por se tratar de omissão, em documento público ou particular, de declaração que dele devia constar, ou inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, não exige prova pericial, amoldando-se à regra geral do livre convencimento motivado. 5. Não há falar em desclassificação (“emendatio libelli”) para o tipo de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, pois a inserção da dados falsos em documento público por quem não lhe foi confiado o preenchimento, em decorrência de lei ou contrato, mas dele se apossou, não caracteriza o tipo. 6. Não há falar em desclassificação para o tipo de certidão ou atestado ideologicamente falso (artigo 301, “caput”, do Código Penal), por se tratar de crime próprio de funcionário público; nem em desclassificação para o tipo de falsidade material de atestado ou certidão (artigo 301, §1o, do Código Penal) que, por deixar vestígio, exigiria comprovação pericial, 7. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 158, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o exame pericial não é o único meio de prova admissível para comprovação do delito de falsidade de documento público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 158, ambos do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, o STJ assim se manifestou: AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERÍCIA OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DECISÃO DEFERINDO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A comprovação da materialidade, quando não for realizada a perícia, pode ser comprovada por outros meios de prova. Assim, mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva. Precedentes do STJ. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 141.911/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025